Tribunal: TJDFT
Processo: 0725247-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725247-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA DE ODONTOLOGIA BRASILEIRA LTDA, HAMZA IBRAHIM ALI ELFWIRS AGRAVADO: ROSILENE BARBOSA DE ALCANTARA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLIOB ODONTOLOGIA E OUTRO contra decisão, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da ação de indenização por danos estéticos, morais e materiais (processo no 0706085-15.2021.8.07.0014), ajuizada por ROSILENE BARBOSA DE ALCANTARA. A decisão proferida indeferiu a impugnação à proposta de honorários do perito e homologou o valor dos honorários periciais em R$ 9.900,00 (ID 155581043 – dos autos da origem): “No bojo dos presentes autos foi determinada a produção de prova pericial, às expensas das partes (ID: 130170999). O Perito Judicial apresentou sua proposta de honorários (ID: 136456665), na monta de R$ 11.900,00, insurgindo-se as partes contra o valor apresentado pelo profissional (ID: 137019919; ID: 137994791). Resposta à impugnação (ID: 139333041), com revisão da proposta originária, desta feita, para o valor de R$ 10.900,00, com aceite da autora (ID: 139807406) e nova irresignação pela ré (ID: 143194093). Instado a se manifestar, o profissional propôs o montante de R$ 9.990,00 (ID: 101151635), com resistência da parte ré (ID: 150671603), a qual requereu a adoção da Resolução CNJ n. 232/2016 na espécie. É o relatório bastante sucinto. Decido. Em primeiro lugar, verifico que o impugnante não declinou qualquer prova de ausência de proporcionalidade e razoabilidade na proposta reformulada pelo Perito Judicial. Em segundo lugar, não se pode desvalorizar os honorários periciais somente para atender aos interesses econômicos da parte que com eles arcará. Nesse sentido - não a fim de justificar a proposta aviada pelo Perito Judicial, mas para trazer elementos que permitam a análise da questão sob a perspectiva do auxiliar do Juízo -, permito-me à transcrição parcial de artigo publicado em revista médica especializada: “Os honorários periciais, na maioria das vezes, são arbitrados com valores muito aquém do trabalho empreendido e, em boa parte dos casos, o seu recebimento vai para o esquecimento, em função do tempo e da insignificância do valor. Portanto, não têm sido levados em consideração para o seu arbitramento a natureza do trabalho pericial, a qualidade dos laudos, a complexidade para as respostas dos quesitos suplementares” SANTOS, Ilam Cardoso dos. Perícia em otorrinolaringologia. In: RODRIGUES FILHO, Salomão et al. (Coord.). Brasília: Conselho Federal de Medicina: Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, 2012. ISBN: 978-85-64227-00-2. (p. 383-404). Disponível em: https://portal.cfm.org.br/images/stories/biblioteca/periciamedica.pdf. Acesso em: 04 mai. 2017. Assim, não vislumbro excesso, desproporção ou irrazoabilidade que autorizassem a revisão (minoração) dos honorários periciais ou, por outro lado, a exoneração do profissional. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARBITRAMENTO. IMPUGNAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. I. Conquanto inexistam critérios objetivos para a mensuração da remuneração do perito, cabe ao juiz arbitrá-la à luz do princípio da razoabilidade e em atenção às particularidades do caso concreto. II. Mantém-se o arbitramento da remuneração do perito quando a parte interessada não demonstra a sua desconformidade com as especificidades da demanda. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.874121, 20150020073759AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/05/2015, Publicado no DJE: 24/06/2015. Pág.: 143) Em síntese, os argumentos apresentados pela impugnante não se sustentam, principalmente após os esclarecimentos prestados, sobretudo se posto diante do trabalho a ser desempenhado. Por relevante, frise-se que o teto remuneratório objeto da Resolução CNJ n. 232/2016 é aplicável aos beneficiários da gratuidade de justiça, circunstância não verificada nos autos relativamente à parte ré, conforme se vê da decisão irrecorrida em ID: 130170999. Ante todo o exposto, indefiro a impugnação apresentadas bem como homologo o valor dos honorários periciais em R$ 9.990,00. Com atenção à proporção estabelecida em virtude da gratuidade de justiça deferida à autora, já observado o teto remuneratório (R$ 1.850,00), assino o prazo de quinze (15) dias à parte ré para que demonstre, mediante prova documental inequívoca, o depósito judicial relativamente à cota-parte que lhe restou incumbida (R$ 8.140,00). E atento ao status clínico odontológico apresentado pela parte autora (ID: 137025188), intime-se o Perito Judicial para iniciar rapidamente os trabalhos técnicos.” Em sua peça recursal, os réus pedem: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso; b) no mérito, a reforma da decisão proferida a fim de determinar a redução dos honorários periciais; e c) que seja reformada a decisão combatida para determinar que o pagamento dos honorários seja rateado de forma igualitária entre as partes, arcando eles com 50% e a agravada com 50%. Sustentam que a proposta inicial do perito judicial foi de R$ 11.900,00 e ante o valor exorbitante apresentado ambas as partes se manifestaram contra o valor proposto. Após manifestações das partes discordando do valor apresentado o expert do juízo reduziu o valor da proposta dos honorários para o montante de R$ 9.990,00, valor este acolhido pelo magistrado mesmo após todas as considerações por eles apresentadas. Ocorre que ao estabelecer o valor dos honorários periciais em apreço, o juiz a quo não observou o elencado no art. 10 da Lei no 9.289/96, uma vez que deixou de considerar que o valor pleiteado é excessivo em relação ao serviço que será prestado. Narram que a perícia a ser realizada nos autos não se reveste de maior complexidade, de alto custo, nem requer grande dispêndio de tempo, uma vez que a perícia a ser realizada concentrará sua atuação na verificação se os trabalhos desenvolvidos pelos agravantes foram realizados com qualidade, sendo certo que o perito terá à sua disposição todos os elementos necessários para a consecução de seu trabalho. Nesse ínterim, é cediço que exames periciais como o que será realizado na parte recorrida, consistirá na realização de anamnese, e em exames físicos dirigidos e análise de laudos médico, dentre eles radiografias e tomografias anexadas aos autos. Destacam que o perito, ao realizar suas propostas, em momento algum indicou o tempo que levaria para realizar o trabalho pericial. Afirmam que apesar do expert do juízo mencionar que a avaliação do processo em tela demanda tempo, ele não esclarece qual é o tempo estimado para realização dos serviços, o que já prejudica a análise da razoabilidade e proporcionalidade entre o valor proposto e os serviços que serão prestados. Frisam que o tratamento de implante é dividido em 02 etapas, sendo a primeira etapa a cirurgia de implantes e a segunda etapa a inserção da prótese provisória e definitiva, nomeada como coroa sobre implante e coroa sobre cerâmica. Alegam ter realizado a primeira parte do procedimento com êxito, qual seja, a cirurgia para colocar os implantes dentários, e posteriormente anexado a prótese provisória fixa, a qual não estava incluída no contrato da agravada. Contudo, antes que fosse realizada a inserção da prótese definitiva, o contrato entre as partes foi rescindido, motivo pelo qual a perícia não terá como analisar este trabalho, logo que ele não foi realizado pelos recorrentes ante a rescisão contratual. Ressaltam que a perícia judicial deve analisar apenas a primeira etapa do procedimento de implantes, qual seja a cirurgia de implantes, para que assim seja possível averiguar se os serviços prestados pelos recorrentes foram realizados de acordo com os procedimentos odontológicos. Asseveram que apesar de terem mencionado este fato ao impugnar a perícia na petição de ID 137994791, este ponto não foi observado pelo perito ao realizar novas propostas e nem pelo magistrado ao fixar o valor dos honorários periciais. Ou seja, no valor dos honorários periciais está inclusa a análise de um trabalho que sequer foi por eles realizado, motivo pelo qual o mesmo deve ser atenuado. Apontam que caberia ao perito observar a Resolução no 232/16, e estabelecer os honorários de acordo com as perícias médicas que tenham por objetivo analisar danos físicos e estéticos, tal como é a situação vertente. Deste modo, o valor proposto deveria chegar no máximo a R$ 1.850,00, valor este já multiplicado 5 vezes, como permitido na resolução, visto que o valor determinado na resolução de honorários para este fim específico perfaz a monta de R$ 370,00. Defendem que não há dúvidas que o valor fixado a título de honorários periciais está exorbitante, tendo em vista que em processos com o mesmo objeto os valores determinados de honorários periciais foram bem inferiores. Apontam que o profissional não está obrigado a realizar a perícia, devendo, caso não queira reduzir os seus honorários periciais, declinar do encargo para que outro perito seja nomeado. Logo, não parece razoável, que o expert apresente proposta de honorários elevada, principalmente por não se tratar de matéria complexa e por se tratar de ação com um único autor. Além do mais, para fixação do valor dos honorários deveria ter sido levado em consideração que uma das partes é beneficiária da justiça gratuita. Mencionam que além do magistrado fixar honorários periciais com valor desmoderado, determinou que o pagamento da perícia fosse custeado por ambas as partes. Contudo, fixou que o pagamento não seria realizado em partes iguais, sendo que a parte autora ficou responsável por menos de 19% do pagamento do valor estimado. Ora, a divisão realizada foi totalmente injusta e desproporcional, logo que se ambos pediram a perícia, ambos deveriam arcar com o importe, ou seja, o rateio deveria ocorrer de forma igual, ficando cada um responsável por 50% do valor. Discorrem que atuam no ramo da odontologia, e não possuem recursos suficientes para arcar com todos os ônus da presente demanda, já tendo inclusive realizado gastos de elevada monta para patrocinar o processo, como a contratação de advogado particular, assistente técnico para o acompanhamento da perícia judicial. A determinação de recolhimento de 81% do valor dos honorários do perito judicial, na prática, impede o exercício de seu direito, pois impossibilita a realização da perícia conforme determinada. É o relatório. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido, porque não versa sobre nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no rol do art. 1.015 do CPC: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente recurso. No caso em tela, a decisão combatida rejeitou a impugnação à proposta de honorários do perito e homologou o valor dos honorários periciais em R$ 9.900,00. Em razão de a decisão não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, não é coberta pela preclusão, sendo que o inconformismo da parte deve ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no art. 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017). “[...] Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (07097311720178070000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 27/4/2018). “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (07105582820178070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 16/4/2018). Assim, com fundamento no art. 932, III e parágrafo único, combinado com os arts. 203, 1.002 e 1.015 do CPC não conheço do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo da origem. Publique-se; intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator